Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739144-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E S P A C H O Não há pedido liminar. O endereço da parte agravada não foi informado nas razões recursais, sendo que aquele cadastrado no PJe está desatualizado, como se vê da certidão de ID no 116563788 dos autos de origem (no 0700812-03.2022.8.07.0020). Na origem, o agravante informou dois endereços para a citação postal do agravado, porém, os avisos de recebimento foram recebidos por pessoas diversas do destinatário (IDs nos 120353883 e 12101634 dos autos de origem). Intimado por duas vezes, o agravante não cumpriu a determinação de indicar o endereço para a intimação, para fins de resposta ao presente recurso (IDs nos 41459322 a 43045146). Assim, intime-se o agravado, pela via postal, para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal, consoante o art. 1.019, inciso II, do CPC. Os mandados deverão ser expedidos com aviso de recebimento por mão própria e dirigidos aos endereços informados na petição de ID no 117322688 dos autos de origem e, na eventualidade de serem recebidos por terceiros, fica desde logo determinada a reiteração da diligência por meio de oficial de justiça. Cumpra-se. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator